Tribunal: STF
Processo: ARE 1379437
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por Bayer S.A. contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ICMS OPERAÇÕES COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS BENEFICIADAS ANTERIORMENTE POR ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - DECRETO ESTADUAL Nº 64.213/19 VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL OCORRÊNCIA PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DECRETO ESTADUAL E A MANUTENÇÃO DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS FISCAIS POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. O Decreto Estadual nº 64.213/19 prevê a revogação do direito ao crédito do ICMS, nas operações relacionadas a insumos agropecuários, alcançadas por isenção tributária (artigo 41, § 3º, do Decreto Estadual nº 45.490/00, RICMS/SP Anexo I). 2. Inobservância do artigo 150, III, “b” e “c”, da CF (Princípios da Anterioridade legal e Nonagesimal), reconhecida. 3. A revogação do benefício fiscal (artigo 41, § 3º, do Decreto Estadual nº 45.490/00, RICMS/SP Anexo I), mediante a edição do Decreto Estadual nº 64.213/19, da mesma espécie normativa, não implica, à evidência, violação ao princípio da legalidade, em razão da observância do paralelismo das formas. 4. O mandado de segurança não gera efeitos patrimoniais pretéritos. 5. Aplicação da Súmula 271, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, parcialmente concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; e 150, I, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos declaratórios deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes; (ii) o Decreto estadual nº 64.213/2019, ao revogar benefício fiscal, provocou indiretamente a majoração de tributo sem que houvesse edição de lei para tanto; (iii) ao decidir pela manutenção do Decreto nº 64.213/2019, o acórdão recorrido julgou válido ato de governo local contestado em face da Constituição.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    No mais, e no que se refere à alegada violação ao princípio da legalidade, o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.



    Sob o pálio da alínea c, conforme anotado no ARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2011, “incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “c”, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição.” No mesmo sentido: RE 870.577 AgR/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/09/2015. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação.



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso de fls. 291/306.



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que a suposta ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, não merece acolhida. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    5. Quanto ao mérito, a articulação formulada também não encontra fundamento. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou o seguinte:



    Pois bem. O Decreto Estadual nº 64.213/19 prevê a revogação do direito ao crédito do ICMS, nas operações relacionadas a insumos agropecuários, alcançadas por isenção tributária (artigo 41, § 3º, do Decreto Estadual nº 45.490/00, RICMS/SP Anexo I), sem a observância dos requisitos previstos no artigo 150, III, “b” e “c”, da CF (Princípios da Anterioridade Anual e Nonagesimal).



    Como se vê, a vedação ao creditamento do ICMS, para os insumos anteriormente beneficiados com a isenção, mediante efeitos imediatos, representa, na verdade, a majoração indireta do referido imposto, violando, à evidência, as respectivas limitações constitucionais ao poder de tributar.



    Entretanto, a edição do referido ato normativo não ofende, à evidência, o princípio da legalidade. Afinal, a alteração legislativa, mediante a adoção da mesma espécie normativa (Decreto Estadual), sobreveio com a observância do paralelismo das formas.



    De outra parte, a pretensão recursal da parte impetrante, tendente ao retorno dos créditos estornados, anteriormente à impetração, não comporta acolhimento. Isso porque, é inviável a concessão de efeitos patrimoniais retroativos ao mandado de segurança.



    6. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local, notadamente os Decretos estaduais nºs 45.490/2000 e 64.213/2019, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI 720.665- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. ISENÇÃO. REGULAMENTO E RESTRIÇÃO. LEI ESTADUAL 8.820/1989 E DECRETO ESTADUAL 37.699/1997. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nas hipóteses em que o acórdão recorrido se assenta em fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável, caso destes autos, este Tribunal tem entendido pela inviabilidade do apelo extremo, com base na aplicação da Súmula 283 do STF. Precedentes.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 811.800-AgR, Rel.Min. Ricardo Lewandowski)



    7. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.348.100, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.360.696, Rel. Min. Luiz Fux.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto por Bayer S/A. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator